Tribunal: TJMT
Processo: 1036338-96.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036338-96.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CLARA LUZIA LIMA BRUZZON - CPF: 458.576.281-72 (RECORRENTE), HAMILTON LOBO MENDES FILHO - CPF: 039.695.194-54 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDEM O SALÁRIO-MÍNIMO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELA LC ESTADUAL Nº 700/2021. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por servidora pública aposentada contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de ilegalidade e restituição de descontos previdenciários incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. A recorrente sustenta a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre valores superiores ao salário-mínimo, com fundamento no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, e na legislação estadual aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legal a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria de servidora inativa, em razão de déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, observadas as alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A EC nº 103/2019 atribui aos Estados competência para instituir contribuição previdenciária de aposentados e pensionistas, inclusive sobre valores que excedam o salário-mínimo, quando houver déficit atuarial no regime próprio de previdência social.

A LC Estadual nº 654/2020 estabeleceu a incidência da alíquota de 14% sobre a parcela dos proventos que excedesse um salário-mínimo, enquanto persistente o déficit atuarial do RPPS/MT.

A LC Estadual nº 700/2021 alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária, prevendo incidência sobre o valor excedente a um salário-mínimo para proventos superiores a R$ 9.000,00 e sobre o valor excedente a R$ 3.300,00 para proventos iguais ou inferiores a esse limite.

O déficit atuarial do regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso constitui fato público e notório, aferível pelos relatórios atuariais oficiais da autarquia previdenciária estadual, dispensando produção de prova específica, nos termos do art. 374 do CPC.

Os descontos previdenciários realizados entre junho de 2020 e abril de 2025 observaram corretamente a legislação vigente em cada período, inexistindo cobrança indevida ou direito à restituição.

Ausente demonstração de ilegalidade nos descontos efetuados, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contribuição previdenciária de servidores inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda o salário-mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial do regime próprio de previdência, nos termos do art. 149, §1º-A, da CF.

As alterações promovidas pelas Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 700/2021 devem ser aplicadas conforme a vigência temporal de cada norma, em observância ao princípio do
tempus regit actum
.

O déficit atuarial do RPPS/MT constitui fato público e notório, passível de comprovação por relatórios atuariais oficiais, dispensando dilação probatória específica.

É legítima a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria quando os descontos observam os critérios legais vigentes em cada período de cobrança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §14, e 149, §§1º e 1º-A; CPC, art. 374; CPC, art. 98, §3º; Lei nº 9.099/95, art. 55; LC Estadual/MT nº 202/2004; LC Estadual/MT nº 654/2020; LC Estadual/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1002101-21.2025.8.11.0006, Rel. Edson Dias Reis, j. 24/03/2026; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 31/03/2025; TJMT, Segunda Turma Recursal, N.U 1013627-25.2024.8.11.0004, Rel. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, j. 24/02/2026.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Recurso Inominado interposto por CLARA LUZIA LIMA BRUZZON
em face de sentença que julgou impro
cedentes
os pedidos iniciais reconhecendo a legalidade dos descontos de contribuição previdenciária.

A controvérsia cinge-se à legalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de aposentadoria em patamar superior ao teto do RGPS, especificamente quanto à aplicação da base de cálculo correspondente ao que excede o salário-mínimo, com fundamento no art. 149, §1º-A, da Constituição Federal, introduzido pela EC nº 103/2019, e na legislação estadual.

Não assiste razão à recorrente.

A Emenda Constitucional nº 103/2019 conferiu aos Estados a competência para regulamentar a contribuição previdenciária de seus servidores, determinando que, em caso de déficit atuarial, a base de cálculo poderá incidir sobre a parcela dos proventos que supere um salário mínimo. Vejamos:

Art. 40
.

§ 14
. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 149
.

§ 1º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões.

§ 1º-A. Quando houver
deficit
atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário-mínimo.

No Estado de Mato Grosso, a matéria encontra-se disciplinada pela Lei Complementar nº 202/2004, no art. 2º.

Ao longo do tempo tal dispositivo sofreu alterações que devem ser observadas de acordo com o período de incidência.

De acordo com a legislação aplicável, considerada cronologicamente, sobre proventos de
servidor civil, não portador de doença incapacitante
, como é o caso da parte autora, temos:

(i) de 01/06/2020 (LC nº 654/2020) a 08/08/2021: incidência de alíquota de 14% sobre o valor dos proventos que exceder um salário-mínimo, enquanto persistir o déficit atuarial do RPPS/MT;

(ii) a partir de 09/08/2021 (LC nº 700/2021): incidência de alíquota de 14%, observadas as seguintes bases de cálculo:

(a) o valor que exceder um salário-mínimo, quando os proventos forem superiores a R$ 9.000,00, enquanto persistir o déficit atuarial (§5º); e

(b) o valor que exceder R$ 3.300,00, quando os proventos forem iguais ou inferiores a R$ 9.000,00 (§10º).

O déficit atuarial é fato público e notório, do qual prescinde prova (CPC, art. 374), sendo aferível por meio dos relatórios anuais de Avaliação Atuarial disponibilizados no sítio eletrônico oficial da autarquia previdenciária estadual.

Nesse sentido:

“EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADOS. PROFESSORA. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos servidores estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. Recurso desprovido.”

(N.U 1002101-21.2025.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026, Publicado no DJE 27/03/2026)

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE EXCEDAM R$ 3.300,00. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

1. A contribuição previdenciária de inativos pode incidir sobre a parcela dos proventos que exceda um salário mínimo, desde que demonstrado déficit atuarial no regime próprio de previdência, nos termos do art. 149, § 1º-A, da CF.

2. A partir da vigência da LC nº 700/2021, para proventos brutos de até R$ 9.000,00, a base de cálculo da contribuição previdenciária incide apenas sobre a parcela que exceda R$ 3.300,00.

3. Recurso conhecido e provido.”

(N.U 1003537-49.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE INATIVOS. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O EXCEDENTE AO SALÁRIO-MÍNIMO (LC 654/2020) E POSTERIOR ALTERAÇÃO DE FAIXA DE ISENÇÃO (LC 700/2021). CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. PROVIMENTO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

1. É constitucional a incidência de contribuição previdenciária sobre proventos de inativos que superem o salário-mínimo (LC nº 654/2020), desde que demonstrado déficit atuarial, conforme autoriza o art. 149, § 1º-A, da CF.

2. A evolução legislativa promovida pela LC nº 700/2021, que elevou o patamar de isenção, deve ser aplicada prospectivamente, inexistindo direito à repetição de indébito referente ao período em que vigorava a base de cálculo anterior, em respeito ao princípio do tempus regit actum.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º-A; LC Estadual/MT nº 202/2004; LC Estadual/MT nº 654/2020; LC Estadual/MT nº 700/2021.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1037501-14.2025.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 02/12/2025; TJMT, Terceira Turma Recursal, N.U 1013737-18.2024.8.11.0006, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 30/09/2025.”

(N.U 1013627-25.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 27/02/2026)

Analisando os lançamentos dos descontos realizados nos proventos da parte Reclamante entre junho de 2020 e abril de 2025, verifica-se que a alíquota foi corretamente aplicada observando as regras de cada Legislação de acordo com sua vigência, conforme acima destacado, inexistindo cobrança indevida a ser restituída.

Assim, ausente prova de ilegalidade nos descontos previdenciários efetuados pela Reclamada a improcedência é medida impositiva, razão pela qual deve a sentença ser mantida.

Presentes os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade se beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026